Tribunal: TJDFT
Processo: 0731683-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731683-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAISSA DE FRANCA VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para justificar o cabimento do presente recurso, por debater questão que se encontra aparentemente preclusa. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2022 16:45:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator